Tribunal: STF
Processo: MS 37667
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí – SINDJUS/PI, em face de decisão proferida pela Conselheira do CNJ, Tânia Regina Silva Reckziegel, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – PCA, nº 0005022-39.2018.2.00.0000, em curso naquele órgão e por meio do qual foi rejeitado o trâmite do recurso administrativo que interpôs, em face da decisão que homologou acordo então celebrado. 
     Segundo consta dos autos, referido processo foi apresentado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Piauí – SINDOJUS/PI, em vista da Resolução nº 109/18, do TJPI, a qual dispõe “sobre as providências internas, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para aplicação da Resolução nº 219, de 26/04/2016, do Conselho Nacional de Justiça, no que tange à lotação paradigma”. 
    Durante o trâmite do referido PCA, o impetrante e outras entidades representativas de classe se habilitaram no processo como terceiros interessados e participaram de algumas audiências de conciliação realizadas, a última das quais, no dia 1/12/20, em que os representantes do TJPI e da Associação dos Magistrados Piauienses, asseveraram que já haviam firmado um acordo, cujo teor não apresentaram, o qual apenas foi juntado aos autos no dia 03 de dezembro subsequente e afinal homologado no dia 9/12/20.
    Contudo, nenhuma intimação foi gerada acerca desse ato, e o recurso interposto pelo impetrante foi considerado intempestivo, por ter sido considerado que o início da contagem do prazo deveria se dar a partir da data da inserção, no sistema do PJe, da decisão que homologou o acordo. Em virtude disso, ainda, foi editado um projeto de resolução, a ser apreciado pelo Pleno do TJPI, em sessão do dia 1/2/21.
    Discorreu, na sequência, sobre sua legitimidade para deduzir o presente mandamus, bem como sobre seu cabimento, pois a decisão que pretendia atacar, no âmbito do CNJ, foi proferida “em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da paridade, em absoluto cerceamento do direito à ampla defesa, contraditório e irredutibilidade salarial, eivando de nulidade o acordo e a decisão que homologou o mesmo”. 
     Ressaltou que também o princípio do devido processo legal foi violado, pois não se poderia iniciar o cômputo do prazo para insurgência contra a decisão que homologou o acordo, sem que tivesse sido gerada uma intimação do ato para as partes litigantes, conforme determina a legislação que disciplina o tema.
     Defendeu, ainda, a nulidade desse acordo, bem como da decisão que o homologou, dada a inconstitucionalidade acerca da criação dos cargos em comissão previstos na proposta, contrariando, aliás, o que já foi deliberado por este STF em julgamento proferido sob a sistemática da repercussão geral (RE nº 1.041.210).
    Ademais, da forma como redigido o projeto, haverá inequívoca quebra de paridade entre os cargos de assessores, com funções similares, mas com terminologia distinta, fato, aliás, que ensejou divergências entre os Desembargadores do TJPI, na sessão realizada no dia 25/1/21.
    Discorreu, por fim, sobre o teor da Lei Complementar nº 173/20, para destacar a vedação legal, até o dia 31 de dezembro de 2021, quanto à admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, salvo reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. 
     Também entende violado o disposto no art. 169, § 6º, da Constituição Federal, dada a inobservância do lapso temporal para a criação e recriação de cargo, emprego ou função extinta, além da clara violação dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia.
    Destacando, por fim, a presença dos requisitos legais, postulou, assim, a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão que homologou o acordo firmado entre TJPI e AMAPI, bem como da decisão que indeferiu o recurso interposto pelo impetrante nos autos do PCA nº 00005022-39.2018.2.00.0000 e, ao final, para que sejam definitivamente anulados esses atos. 
     É o relatório.
     Decido: 
    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida por eminente Conselheira do CNJ, ao homologar acordo entabulado entre as partes, nos autos de PCA em curso naquele órgão, bem como contra a decisão, que se seguiu, que negou seguimento ao recurso administrativo que o impetrante interpôs, em face daquela homologação.
    Inicialmente, convém deixar desde logo assentada a absoluta falta de interesse processual do impetrante no que tange à suspensão e posterior anulação da decisão que homologou referido acordo.
    E isso porque tal pleito tem por fundamento eventuais ilegalidades e inconstitucionalidades a cercar o projeto de lei que será apresentado em decorrência desse acordo.
    Ora, referida pretensão, em verdade, deduz nítido pleito de análise prévia da constitucionalidade de projeto legislativo, ainda em trâmite administrativo no TJPI, o que não se mostra possível.
    O próprio impetrante asseverou que há divergências, entre os integrantes daquela Corte regional, acerca desse projeto e, assim, não se mostra adequado intervir em sua tramitação originária, devendo os interessados se manifestarem no âmbito daquela Corte.
    E, posteriormente, em sendo o projeto encaminhado à Assembleia Legislativa piauiense, apresentar manifestações junto aos integrantes daquela Augusta Casa de Leis, para fazer valer seus pontos de vista, acerca desse projeto.
    E, por fim, se for aprovado, tal como proposto, podem os interessados ajuizarem as medidas judiciais cabíveis, em face das alegadas inconstitucionalidades de que entendem padecer referida proposição. 
    O que não é se mostra admissível é a vedação prévia à tramitação e regular apreciação desse projeto de lei pelo órgão legislativo competente, o que sequer é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, salvo em restritas hipótese, aqui inocorrentes.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes, os quais, embora firmados em hipóteses de apreciação de legislação federal, têm inteira aplicação a hipóteses similares, em âmbito estadual:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – CONTROLE JURISDICIONAL DE SEU “ITER” PROCEDIMENTAL – LEGITIMIDADE ATIVA, PARA ESSE EFEITO, RECONHECIDA A QUALQUER MEMBRO DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL – PRECEDENTES – POSSIBILIDADE DESSA FISCALIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE ALGUMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 60 DA LEI FUNDAMENTAL, QUE CONFIGURAM LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DO PODER DE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MERAMENTE ORDINÁRIA, COM O OBJETIVO DE ERIGI-LA À CONDIÇÃO DE PRESSUPOSTO DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MODIFICAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – O processo de formação das leis ou de elaboração de emendas à Constituição revela-se suscetível de controle incidental ou difuso pelo Poder Judiciário, sempre que, havendo possibilidade de lesão à ordem jurídico-constitucional, a impugnação vier a ser suscitada por membro do próprio Congresso Nacional, pois, nesse domínio, somente ao parlamentar – que dispõe do direito público subjetivo à correta observância das cláusulas que compõem o devido processo legislativo – assiste legitimidade ativa ‘ad causam’ para provocar a fiscalização jurisdicional. – O exercício do poder reformador, embora passível de controle jurisdicional, há de considerar, unicamente, as normas de parâmetro que definem, em caráter subordinante, as limitações formais (CF, art. 60, “caput” e § 2º), as limitações circunstanciais (CF, art. 60, § 1º) e, em especial, as limitações materiais (CF, art. 60, § 4º), cuja eficácia restritiva condiciona o processo de reforma da Constituição” (MS nº 34.722-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/19).
    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 
    1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não.
    2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança.
    3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico.
    4. Mandado de segurança indeferido” (MS nº 32.033/DF, Tribunal Pleno, Redator p/ acórdão Min. Teori Zavascki, DJe de 18/2/14).
     Resta, então, a análise da decisão que negou seguimento ao recurso interposto contra a homologação do acordo a que chegaram as partes, nos autos do aludido PCA.
    A rigor, a mesma solução supra alvitrada, poderia ser aplicada, pois a simples homologação da proposta lá apresentada pelos interessados não atinge direitos dos representados pelo ora impetrante, na medida em que, para tanto, mister a devida apresentação e aprovação do aludido projeto de lei.
    Mas, além disso, tem-se que a referida decisão, que negou seguimento ao recurso, encontra-se correta, a não merecer reparos.
    Conforme então asseverado, o impetrante tomou parte nas audiências em que essa proposta foi apresentada e nada aduziu contra seus termos.
    Assim, estava ele ciente do desfecho que teria referido PCA e, então, quando da inserção, no sistema do PJe, da decisão que formalizou a homologação do acordo mencionado em audiência, já tinha ele condições de deduzir seu inconformismo, o que apenas fez, mais tarde e a destempo.
    Incensurável, destarte, a decisão que negou seguimento a essa insurgência. 
    Ressalto, por oportuno, que o mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado, ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade. Vide, a propósito, o que dispõe o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal: 
    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
    (...) 
    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (grifou-se).”
    Para conhecimento do mandado de segurança, exige-se a presença de direito líquido e certo. Sobre o tema, a doutrina ensina que: 
    “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meio judiciais. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 34) .” 
    Fácil, constatar, destarte, a inexistência do alegado direito líquido e certo, a que se referiu o impetrante, ao deduzir o presente mandamus, fato a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente